Tribunal: TJDFT
Processo: 0731693-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731693-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONICA LARCHER DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se o presente feito de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDDERAL contra decisão desta Relatoria que, diante da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, vez que prolatada sentença na instância de origem, não conheceu do recurso (ID 45578865). Em suas razões o Agravante (ID 47376882), DISTRITO FEDERAL, alega, em suma, que a correção monetária e os juros de mora são questões de ordem pública, portanto cognoscíveis de ofício, o que permite sua alegação pelas partes independentemente de preclusão e que o presente feito deve ser suspenso, vez que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1.170. Em contrarrazões (ID 48450659), a Agravada sustenta, em suma que não é caso de suspensão do feito, pois o caso o acórdão que afetou o RE 1.317.982 ao rito da repercussão geral (tema n. 1.170 do STF), não determinou a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria, bem como que decisão da Relatoria deve ser mantida. DECIDO. Cediço que com o advento do Novo Código de Processo Civil, o agravo interno passou a ter disciplina autônoma, tal qual dispõe o art. 1.021 e seus parágrafos. Dentre os requisitos de regularidade formal, a norma prevista no §1o do referido dispositivo estabelece que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” Assim, o recurso deve infirmar as razões fundantes da decisão recorrida. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, o qual está estampado na norma acima citada. Com isso, a lei processual prestigia um diálogo congruente entre o magistrado e as partes como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa. A doutrina tem expressado seu entendimento da seguinte forma: “Nos termos do § 1o do artigo comentado, na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do recurso ou do pedido julgado monocraticamente. (...) A experiência forense demonstra que é freqüente o agravante se limitar a repetir exatamente os mesmos fundamentos de sua pretensão rejeitada pela decisão monocrática. Nesse caso deixa de impugnar especificadamente a decisão unipessoal na crença de que a mera repetição do já alegado atende à sua finalidade de convencer os demais julgadores que não participaram do julgamento monocrático. Ainda que não seja viável a absoluta mudança de razões em sede de agravo interno, o essencial é que tais razões passem a ser especificamente voltadas à impugnação da decisão monocrática.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador. Juspodivm. 2016. p. 1707) A jurisprudência pátria entende que “aplica-se à nova sistemática processual, por analogia, o conteúdo do enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (STJ, 4.a Turma, AgRg no AREsp 809 .889/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,j. 29.09.2016, D]e 05,10.2016), Identicamente, v. STF, l.' Turma, AgRgno RE 975.295/SC, rel. Min. Rosa Weber,p3.09.2016, D]e 11.10.2016). Em verdade, a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública, constituindo pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade de um recurso (requisito extrínseco). Neste diapasão, incumbe ao Recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do recurso de agravo interno, consoante preceituado no Art. 1.021, § 1o do CPC. No caso em análise, constato que as razões lançadas no agravo interno não guardam congruência com as razões expostas na decisão monocrática desta Relatoria, nem mesmo fez qualquer menção a referida decisão. O Agravante, em suma, não levou em consideração e não fez menção aos argumentos da decisão agravada, a qual ressaltou a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, diante da prolação de sentença pelo Juízo de origem. Apenas requereu a suspensão do feito em razão do tema 1.170 do STF, bem como faz apontamentos sobre os consectários da mora, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. Ademais, importante acrescentar que em face da referida sentença, o Agravante interpôs o recurso de apelação (ID 148169864). Assim, diante do princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, o qual consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico, não há que se falar em julgamento concomitante de apelação e agravo de instrumento num mesmo processo, pois a prolação da sentença prejudica a análise de recursos interpostos contra decisões interlocutórias anteriores, diante do efeito devolutivo e translativo do recurso de apelação. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular, o que enseja omissão impassível de saneamento. Ante o exposto, não conheço do agravo interno nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Por consequência, deixo de fixar a multa estabelecida no § 4o do Art. 1.021 do CPC, uma vez que o presente recurso não foi objeto de julgamento colegiado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2023 10:40:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador